Tribunal: STF
Processo: RE 97671
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
1 - DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR. PODE A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESFAZER SEUS PROPRIOS ATOS POR CONSIDERAÇÕES
DE MÉRITO E DE LEGALIDADE, REVENDO-OS SOB OS ASPECTOS DA
CONVENIENCIA, DA OPORTUNIDADE, DO CONTEUDO, DA FORMA, DA MORALIDADE
E DA JUSTIÇA.
2 - O ATO DE RETIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA, PORQUE O SERVIDOR RECEBEU
MAIS DO QUE TINHA DIREITO, E JURÍDICO.
3 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A
SEGURANÇA.